Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-60.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL AJUSTADO PELA AQUISIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO AUTOR DO RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR. DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO PELO ADQUIRENTE DOS DÉBITOS EXISTENTES SOBRE O BEM ATÉ O MOMENTO DA TRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se desincumbindo o réu de provar o pagamento do valor total ajustado pela aquisição do bem, todavia tendo o autor admitido o recebimento de parte da quantia, cabe ao réu adimplir a diferença do valor devido, atualizada monetariamente, desde o ajuizamento do feito, e dos juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. Cumpre ao autor reembolsar o réu dos valores comprovadamente pagos por ele em relação aos débitos existentes sobre o bem até o momento da tradição, atualizados monetariamente pelo índice oficial, e juros de mora, desde a data do efetivo desembolso.
3. Considerando-se a sucumbência recíproca, correta a condenação das partes a pagarem uma à outra a metade da verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, atentando-se ao grau de complexidade mediano da matéria posta a exame.
4. Custas processuais divididas igualmente entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.